Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO QUANTO À INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a tese de prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, assim como entendeu que a aplicação da SELIC deveria incidir sobre o valor consolidado. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo por alegada violação à dotação orçamentária e ao Tema 864/STF, além de questionar o método de cálculo da SELIC por possível anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível conhecer da alegação de inexigibilidade do título executivo suscitada apenas em grau recursal; (ii) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (iii) avaliar se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado configura anatocismo ou afronta à legalidade, à luz da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da alegação de inexigibilidade da obrigação suscitada diretamente no agravo de instrumento, por configurar inovação recursal e supressão de instância, vedada mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
4. A prejudicialidade externa não se aplica ao caso, pois não há relação de dependência lógica e direta entre a ação rescisória e o cumprimento de sentença, além de inexistir decisão judicial que suspenda os efeitos do título executivo, nos termos do art. 313, V, do CPC.
5. A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado que inclui o principal corrigido e os juros até novembro de 2021, é legítima, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução no 448/2022, e não configura anatocismo, uma vez que a SELIC representa índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da EC 113/2021.
6. A sistemática adotada pelo juízo de origem, que determinou a incidência de IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, observa os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes, não havendo violação a princípios constitucionais nem excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de inexigibilidade de título executivo judicial suscitada apenas em sede recursal não é conhecida, por configurar inovação e supressão de instância.
2. A suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa exige a existência de dependência lógica direta entre os processos, bem como decisão judicial que suspenda os efeitos do título executivo.
3. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo e é válida nos termos da EC 113/2021 e das Resoluções CNJ nos 303/2019 e 448/2022.